Tribunal: TJPA
Processo: 0802503-07.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802503-07.2022.8.14.0104

APELANTE: JAVAN JARDYSON DOS SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do CP). A defesa alegou
bis in idem
na dosimetria, pela valoração de uma mesma condenação pretérita como maus antecedentes e como reincidência, além de desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena pela duplicidade de valoração de condenação anterior, como maus antecedentes e, posteriormente, como reincidência, e se é cabível a revisão da pena-base e das demais fases da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ocorrência de
bis in idem
, impõe-se a exclusão da valoração negativa dos antecedentes, com fixação da pena-base no mínimo legal.

4. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 585).

5. Incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), resultando em pena definitiva de 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

6. Mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, diante da vedação à
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A valoração de uma mesma condenação anterior como maus antecedentes e como reincidência configura bis in idem, devendo uma das causas ser afastada da dosimetria. 2. É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, §2º; 59; 61, I; 155, §1º; 33, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Javan Jardyson dos Santos dos Santos, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto durante o repouso noturno), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Segundo a denúncia, recebida em 27.01.2023, no dia 05.12.2022, por volta das 23h, o Recorrente, após invadir a residência da vítima, subtraiu vários equipamentos eletrônicos, joia e roupas, sendo localizado na manhã seguinte com os objetos.

A sentença foi proferida em 24.08.2023.

Em suas razões recursais (ID 26534901), a Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, ao argumento de que a mesma sentença condenatória transitada em julgado em processo diverso teria sido valorada como maus antecedentes na primeira fase e como reincidência na segunda fase da dosimetria; alega, ainda, desproporcionalidade do acréscimo da pena-base e pugna pela fixação desta no mínimo legal ou, subsidiariamente, por redimensionamento segundo fração de 1/8 por vetorial negativa, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o provimento do apelo para a redução da reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26534903), nas quais refuta a tese defensiva e sustenta a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28816245) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reconhecendo a necessidade de readequação da dosimetria diante do apontado
bis in idem
entre a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência lastreados na mesma condenação pretérita.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

Consta da acusação que, no dia 05.12.2022, por volta das 23h, o apelante, após invadir a residência da vítima, subtraiu vários equipamentos eletrônicos, joia e roupas, sendo localizado na manhã seguinte com os objetos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base e à aplicação da agravante de reincidência.

Da primeira fase da dosimetria da pena

O Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal (1 ano e 2 meses de reclusão), sob o fundamento de que o Recorrente possuía maus antecedentes, lastreando-se em condenação definitiva constante dos autos nº 0003543-58.2018.8.14.0052.

Tal condenação, todavia, também foi utilizada na segunda fase da dosimetria para caracterizar a agravante da reincidência, configurando indevida duplicidade de valoração (
bis in idem
). Desconsiderada a indevida repetição, e não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da segunda fase da dosimetria da pena

Na segunda etapa da dosimetria, deve ser mantida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Tal diretriz está em consonância com o Tema 585 do STJ, que reconhece a possibilidade dessa compensação integral. Assim, mantida a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da terceira fase da dosimetria da pena

Incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, em razão do cometimento do crime durante o repouso noturno, razão pela qual mantém-se o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária, o que resulta em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial é definido segundo a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais e a reincidência. Embora o Recorrente seja reincidente, o Juízo
a quo
fixou o regime aberto, o que não pode ser agravado nesta instância, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por conseguinte, dispensável o cômputo da detração penal nesta oportunidade, haja vista a manutenção do regime inicial aberto para cumprimento da pena, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Da substituição da pena

O §2º do art. 44 do CP dispõe que, sendo a pena igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição deve se dar por uma pena restritiva de direito. Entretanto, diante do princípio da
non reformatio in pejus
, não é possível modificar a forma de substituição estabelecida pelo juízo de origem para prejudicar o Recorrente. Assim, mantém-se também a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos moldes determinados na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando que a condenação transitada em julgado foi valorada exclusivamente na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizem exasperação na etapa inicial; mantida, na segunda fase, a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, e, na terceira, preservado o aumento de 1/3 pela majorante do repouso noturno, resultando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025